Tribunal: TCU
Processo: 040.309/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, nos termos de determinação contida no Acórdão 2819/2020 - Plenário, proferido no TC-020.046/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário , em razão de possível utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial promovida pelo Município de Livramento/PB, na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) daquele ente federado; Considerando que o Município de Livramento/PB utilizou os aludidos recursos para o pagamento de honorários de advogados contratados para o patrocínio da referida ação judicial, no montante de R$ 97.518,25; Considerando que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, em 18/3/2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) se contrapôs à vedação de pagamento de honorários advocatícios de forma absoluta, conforme o TCU havia decidido ( Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria) , ressalvando a possibilidade de utilização da parcela correspondente aos juros de mora para aquele propósito; Considerando que a documentação apresentada pelo TRF-5 em resposta à diligência da unidade técnica demonstrou que a utilização de recursos do precatório do Fundef para o pagamento de honorários advocatícios causou prejuízo ao Erário no valor de R$ 6.330,03, uma vez que os juros de mora atualizados totalizaram R$ 90.994,28, e os honorários advocatícios pagos na mesma data foram de R$ 97.324,31; Considerando que, ante a baixa materialidade do débito remanescente, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs o arquivamento desta TCE, com fundamento no art. 213 do RITCU, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, permanecendo os responsáveis obrigados a pagá-lo para que lhes seja dada quitação; Considerando que o MP/TCU considerou preferível o julgamento pela regularidade com ressalva ao arquivamento sem cancelamento débito, porquanto oferece uma resposta definitiva do controle externo ao débito de baixa materialidade (R$ 6.330,03, data-base 29/6/2017) ; além de, em um contexto de mudanças no entendimento jurisprudencial sobre a matéria, melhor atender aos princípios da segurança jurídica e da racionalização processual; Considerando que a proposta da AudTCE é a que melhor se alinha ao previsto no RI/TCU para eventuais débitos de baixa materialidade, como no caso em tela; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU estabelece que, a critério do relator, poderão ser submetidos, mediante Relação, ao Plenário e às câmaras, os processos em que o relator acolha pareceres convergentes ou, na inexistência destes, formule proposta de deliberação no sentido de seu arquivamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e art. 213 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em arquivar a presente tomada de contas especial a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito sob a responsabilidade dos Srs. Jarbas Correia Bezerra e Celso Tadeu Lustosa Pires Segundo, em linha com os pareceres da AudTCE, peças 148 e 149: 1. Processo TC- Processo 040.309/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Tadeu Lustosa Pires Segundo (XXX.502.064-XX) ; Jarbas Correia Bezerra (XXX.643.354-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Livramento - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.